Tribunal: TJSP
Processo: 2038585-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Aditamento da inicial após a citação da parte ré. Réus que se defenderam do título objeto do aditamento. Concordância tácita com o aditamento. Diferença das custas processuais referentes à majoração do valor da causa devidamente recolhidas. Sustação de protesto mantido. Alegação de inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes. Recurso desprovido.